Tribunal: TJDFT
Processo: 0749848-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749848-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SILVELIA AURORA DE LIMA DE NEGREIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0743704-47.2023.8.07.0001, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor da autora para determinar que a ré “proceda ao fornecimento do medicamento Capecitabina adjuvante 1500mg, 84 comprimidos por cada ciclo, por 8 ciclos, conforme prescrição médica (ID 175946900), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 10.000,00”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não possui qualquer meio para cumprir a determinação do d. Juízo a quo, pois, além do contrato discutido ter sido firmado com outra operadora de Saúde, não tem ingerência sobre ele, pelo que não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível de sua parte. Assevera que é parte ilegítima para compor a lide, sob o argumento de que a autora possui relação jurídica somente com a UNIMED RIO. Argumenta que são pessoas jurídicas distintas, não constituindo um grupo empresarial. Aduz que o valor da multa fixado na decisão agravada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida. Preparo regular (ID n.o 53684772). Pela decisão de ID n.o 50815119, o recurso foi recebido e indeferido o pedido de antecipação de tutela. Intimada, a parte agravada deixou de se manifestar. Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que esse foi extinto com sentença de mérito. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o processo já fora devidamente sentenciado, em 1o/03/2024 (ID n.o 188244588 PJe-1), sendo extinto com resolução do mérito em relação ao dano moral, restando, assim, prejudicada a análise do presente recurso, senão vejamos: “III. DISPOSITIVO Ante o exposto, em relação ao pedido de item 3, qual seja a condenação definitiva da ré à autorização e custeio da medicação: Capecitabina adjuvante 1500mg, 84 comprimidos por cada ciclo, por 8 ciclos, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito,por falta superveniente de interesse de agir,nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Quanto aos danos morais pleiteados no item 5, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC, e Súmula 54 do STJ), ou seja, desde a data da primeira negativa ao pedido de cobertura. Em face do princípio da causalidade, condeno as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Oficie-se ao desembargador relator do agravo de instrumento n. 0749848-40.2023.8.07.0000 acerca da presente sentença. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.”0 Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva de mérito, que afasta o interesse recursal, uma vez que extinguiu o feito principal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador